Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-88.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8001325-88.2018.8.05.0142.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANUEL ANTONIO DE MOURA Advogado(s): JOSE HUMBERTO LIMA SANTANA FILHO, MANUEL ANTONIO DE MOURA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Pedido de reforma da decisão colegiada por meio de recurso inadequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do NCPC e no art. 319 do RITJ/BA, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas por relator, presidente, vice-presidente ou corregedor. 4. A interposição contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, por configurar erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001325-88.2018.8.05.0142, em que figuram como apelante MANUEL ANTONIO DE MOURA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .